Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMPRESA FAMILIAR. DIVÓRCIO EM CURSO. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS SÃO RECENTES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITO À LIVRE INICIATIVA E À AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pedido de nomeação de administrador provisório para clínica veterinária de propriedade comum entre as partes, que estão em processo de divórcio, diante da existência de indícios de dilapidação do patrimônio da empresa jurídica por parte da cônjuge e da filha do casal. Além disso, o marido alega ter se afastado da administração da empresa devido a dificuldades de relacionamento com a ex-esposa.
2. A documentação apresentada nos autos indica que a situação vem ocorrendo há mais de um ano. Não há informações nos autos sobre a data em que o contador comunicou o fato. Essas circunstâncias, por si só, evidenciam a falta de urgência da medida requerida, tornando prudente aguardar a manifestação das rés/agravadas em primeira instância, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, além de permitir a incursão probatória.
3. A intervenção do Poder Judiciário, por meio da nomeação de administrador provisório para gestão da sociedade empresária, deve ser limitada a casos excepcionais, de modo a evitar restrições à livre iniciativa e à autonomia da pessoa jurídica.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.